Tribunal: TJDFT
Processo: 0737397-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. ÓBITO DO BENEFICIÁRIO. SUBSTITUTA PROCESSUAL. ESPOSA DO FALECIDO. PRECEDÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER À OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SOMA DOS VALORES ARBITRADOS NA AÇÃO PRINCIPAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA. INVIABILIDADE. QUESTÃO DIRIMIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1. Noticiado o óbito do beneficiário de aposentadoria por invalidez acidentária, o benefício não mais se revela devido, restando, tão somente, o pagamento, a seu sucessor, dos valores devidos e não pagos, de modo que não há que se falar em homologação do cumprimento da obrigação de fazer (concernente à atualização do benefício) previamente à obrigação de pagar.

2. Restando demonstrado nos autos que a questão acerca da correta incidência dos honorários sucumbenciais no presente cumprimento definitivo de sentença restou dirimida em sentença transitada em julgado, na qual foi reconhecido como correto o percentual de 10%, ainda que tenham sido arbitrados, em embargos à execução provisória, honorários no percentual de 2%, a soma dos valores não se justifica, porquanto estes emergiram do debate nos embargos em referência.

3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.